Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017312-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DIAS DA SILVA JORDAO EMERENCIANO - CPF: 020.057.984-36 (ADVOGADO), INTER FROTAS S/A - CNPJ: 11.788.755/0002-08 (AGRAVANTE), OESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 81.516.429/0001-38 (AGRAVADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

INTER FROTAS S/A

AGRAVADO(S):

OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS EM PEDIDO RECONVENCIONAL – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA RETOMADA DOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE SUBLOCADOS A TERCEIRO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – ACOLHIMENTO – SUBLOCATÁRIA QUE EXPLORA OS BENS NA ATIVIDADE DE TURISMO COM ALTO RISCO DE DEPRECIAÇÃO – LIMINAR REINTEGRATÓRIA JÁ DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO EM FAVOR DO AGRAVANTE - MEDIDA QUE EMPRESTA EFETIVIDADE À LIMINAR REINTEGRATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento de liminar reintergatória de posse de bens em ação movida em desfavor da locatária inadimplente não retida o interesse da proprietária locadora na retomada do bem em pedido incidental manejado em reconvenção oposta à ação movida por sublocatária que pretende manter-se na posse desses mesmos bens.

Além disso, demonstrado nos autos que além de a detentora dos veículos buscar a manutenção na posse de tais bens com base em um contrato de comodato (sublocação “gratuita”) firmado com a locatária, sem a prévia anuência da proprietária locadora, tal detentora ainda explora comercialmente os veículos, expondo-os a risco diários.

Assim, presentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência para a expedição de mandado de busca e apreensão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

INTER FROTAS S/A

AGRAVADO(S):

OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INTER FROTAS S/A

contra a decisão que, nos autos da
Execução de contrato com pedido de cautelar
n.o 1049830-11.2020.8.11.0041 ajuizada por
OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
em face da agravante e da corré
E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME
, indeferiu o pedido de tutela provisória incidental manejado pela ora recorrente em sede de reconvenção, através da qual pretendia a busca e apreensão de dois veículos
Fiat/Strada
de placas PCQ-2186 e PCR-9536, cinco veículos
Chevrolet/Onix
de placas PCU-3216, PCU-3546, PCU-3636, PCR-8076 e PCR-9136 e um veículo
Chevrolet/Spin
de placa PEA-3328.

Relata que na condição de proprietária de tais veículos,
firmou um
Contrato de Aluguel
com a empresa
E. R. DA SILVA LTDA (“IMPLACÁVEL”)
, através da qual os deu em locação, não havendo qualquer relação jurídica entre a agravante e a empresa que atua na área de turismo
OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS
, ora agravada, a qual se encontra na posse dos referidos veículos, utilizando-os e os depreciando sem sua autorização, dia após dia – possivelmente em viagens intermunicipais e até interestaduais –, com potencial risco de atração de responsabilidades à recorrente em caso de acidentes com terceiros, multas de trânsito e despesas ordinárias.

Registra que somente após ser notificada extrajudicialmente pela agravante em 23/11/2021 para a devolução amigável dos veículos, sob pena de responder pelos aluguéis em face da fruição e retenção indevidas dos bens é que a agravada
OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS
se preocupou em lhe responder, utilizando-se, porém, de esdrúxulos argumentos que reforçam a necessidade da tutela recursal para a busca e apreensão de mencionados veículos, haja vista que

(i) confirmou que não mantém qualquer relação com a agravante, (ii) que despendeu valores à locatária, a “título de caução”, para poder se utilizar dos automóveis que sabia serem de propriedade da locadora recorrente, e que (iii) somente pretende devolvê-los àquela empresa (locatária), que os cedeu em comodato, ainda que de forma não autorizada pela proprietária.

Afirma que diante desse quadro, a única medida que restou à agravante, proprietária e locadora dos bens, para reaver tais bens de quem injustamente os detém e os utiliza de forma desautorizada, foi requerer incidentalmente, nos autos da

Execução de Contrato com pedido de cautelar
movida pela agravada em desfavor da recorrente e da locatária
E. R. DA SILVA LTDA (“IMPLACÁVEL”)
, requerendo o deferimento da tutela provisória, para a busca e apreensão dos veículos, o que foi indeferido pelo juízo singular.

Inconformada, sustenta a locadora requerida que, além de inexistir qualquer controvérsia sobre a propriedade de tais veículos, o que pleiteou ao juízo singular, mediante tutela provisória de urgência, foi a salvaguarda de seu patrimônio, o qual continua a ser explorado comercialmente, desgastado e exposto a riscos pela agravada, sem qualquer contrapartida.

Alega que não faz sentido a agravada dizer que devolverá os automóveis apenas à
E. R. DA SILVA LTDA (“IMPLACÁVEL”)
, que os teria cedido em comodato, vez que além de esta não ser proprietária dos mencionados bens, o paradeiro desta suposta comodante é desconhecido, visto que não encontrada para responder nem à ação originária (Proc. n. 1049830-11.2020.8.11.0041), tampouco à
Ação de Reintegração de Posse
que a recorrente manejou perante a justiça pernambucana, em trâmite na 15a Vara Cível do Recife-PE (Proc. n. 0009123-87.2020.8.17.2001).

Defende que, ao consignar que
“está no aguardo do cumprimento da medida judicial já deferida pelo Juízo de Recife/PE”,
a agravada estaria debochando da Justiça.

Por fim, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal para que fosse determinada a busca e apreensão dos citados bens ou, alternativamente, a fim de que seja liminarmente determinada a obrigação de entrega dos referidos veículos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e da caracterização de crime de desobediência, configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV, §2o, do CPC/15, com posterior confirmação de tal decisão por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 104236482.

Informações no juízo singular no ID. n. 106357149.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 107571487.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a agravada
OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ajuizou ação ordinária em face da empresa
E. R. DA SILVA EIRELI (IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS)
e da ora agravante relatando que, no início do ano de 2019, a primeira demandada lhe teria ofertado um investimento que funcionaria da seguinte forma: primeira requerida emprestaria gratuitamente veículos automotores, e em contrapartida a autora depositaria, a título de caução, o valor correspondente a aproximadamente 70% dos valores dos veículos.

Também nos termos da inicial, de acordo com a oferta apresentada pela
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
, esta mantinha uma parceria com a agravante, a qual disponibilizaria os veículos e pagaria o seguro, e aquela administraria os investimentos.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, o prazo contratual seria de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, um ano, findo o qual a autora devolveria os veículos à
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
que, por sua vez, devolveria em 3 (três) dias o valor depositado a título de caução, sem a incidência de juros e correção monetária.

A empresa autora teria então firmado vários contratos de comodato com a
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
, depositando/transferindo os valores da caução em moeda corrente na conta bancária indicada pela primeira ré, recebendo em seguida os veículos em comodato.

No entanto, no curso do mencionado contrato, a
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
teria deixado de arcar com os licenciamentos dos veículos, e de proceder as manutenções preventivas e revisões, descumprindo o pactuado, pelo que a autora comodatária teria arcado com tais despesas até que, alguns meses antes do término do prazo ajustado, e sem qualquer justificativa plausível, teria sido instada pela mencionada comodante a devolver os veículos, sem que, em contrapartida, lhe fosse oferecida a garantia da devolução dos valores caucionados, conforme pactuado.

Ainda de acordo com a inicial, a autora teria recebido a informação de que a
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
“fechou as portas”, e a ora agravante, proprietária dos veículos, havia ingressado com Ação de Reintegração de Posse dos veículos contra a
IMPLACÁVEL
na Comarca de Recife-PE.

Diante desse quadro exposto, a comodatária pugnou liminarmente pela concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de que fosse mantida na posse sobre os veículos até a restituição dos valores desembolsados a título de caução, ou até que as requeridas ofereçam garantia real de cumprimento de obrigação, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Citada, a ora agravante ofereceu resposta e pedido de reconvenção, na qual requereu incidentalmente lhe fosse deferida a busca e apreensão de seus bens, eis que não firmou qualquer contrato com a autora.

Todavia, sob o fundamento de que
já há decisão nos autos da ação de reintegração de posse no 0009123-87.2020.8.17.2001, em trâmite na 15a

Vara Cível da Comarca de Recife/PE – interposta pela ré/reconvinte
INTER FROTAS
em face da requerida
E.R. DA SILVA LTDA
–, determinando, liminarmente, a busca e apreensão, dentre outros, dos veículos objeto desta demanda (ID 58667376 e 58667378), entendeu o magistrado ser desnecessária a concessão da tutela de urgência pleiteada no ID. n. 52792025 dos autos originários, com o mesmo objeto.

Inconformada com tal decisão, a proprietária dos veículos interpôs o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Ao contrário do que concluiu a magistrada ao indeferir a tutela pretendida, a ordem reintegratória emanada do juízo da 15a Vara Cível do Recife-PE, foi proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0009123-87.2020.8.17.2001, a qual foi movida exclusivamente
E. R. DA SILVA & CIA LTDA – ME (
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS)
.

Logo, não mais estando os veículos na posse da empresa locatária de tais bens, mas sim em poder da autora reconvinda,
OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, que os teria tomado em comodato, não há como se cogitar de um possível desinteresse da proprietária locadora, ora agravante, em requerer incidentalmente, em sede de reconvenção, a busca e apreensão de seus veículos em desfavor de quem os detenha de forma desautorizada.

Resta clarividente o interesse de agir, tanto na acepção da
necessidade
– vez que a ação de reintegração impõe a obrigação de devolução dos bens locados pela locatária – e
adequação
– vez que demandada por quem os detém sem sua autorização, pode perfeitamente buscar reavê-los através de um pedido reconvencional contra quem pretende mantê-los indevidamente consigo.

Mas não só. Além do interesse, estão também presentes os requisitos para a retomada liminar de tais bens.

À uma, porque o contrato que se fundou o pedido da autora agravada – firmado com a locatária dos veículos, a empresa
E. R. DA SILVA & CIA LTDA – ME (
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS)
–
não conta com a qualquer anuência da agravante, proprietária e locadora dos automóveis, mormente se considerarmos a modicidade da “contraprestação” em tese avençada para usufruir dos bens, que não é outra se não o direito de utilização do valor da caução despendida pela agravada - ou seja, 70% do valor dos veículos – vez que tal valor seria devolvido ao final de um ano.

Mais que isso, o
parágrafo único
da CLÁUSULA QUINTA do contrato de locação temporária de veículos automotores de ID. n.
49379057 - Pág. 39/61

dos autos originários, havido entre a locadora agravante e a locatária
E. R. DA SILVA & CIA LTDA – ME (
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
)
prevê expressamente como causa de rescisão unilateral, pela proprietária, a transferência do objeto do contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a previa anuência expressa da locadora.

À duas, porque, como bem destacou a agravante em suas razões de recorrer, se não deferida a busca e apreensão dos veículos de propriedade, a agravada reconvinda continuará explorando comercialmente tais bens, relegando para a proprietária a responsabilidade por todo e qualquer risco, assim como por potenciais danos que tal exploração poderá acarretar, sem que nada venha recebendo por isso.

Se a agravada entregou algum valor à empresa
E. R. DA SILVA & CIA LTDA – ME (
IMPLACÁVEL INVESTIMENTOS
), única empresa com quem firmou o possível investimento, não pode querer transferir o ônus desse negócio arriscado a quem não o assumiu.

Assim, estando demonstrada a plausibilidade da pretensão da reconvenção, assim como o risco de seu perecimento nas mãos de quem não autorizou a explorá-los, absolutamente pertinente o deferimento da tutela de urgência para autorizar a busca e apreensão dos citados veículos.

Tal determinação permitirá que a liminar reintegratória deferida pela justiça pernambucana nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0009123-87.2020.8.17.2001 seja realmente efetivada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para conceder a tutela pretendida e autorizar a busca e apreensão dos
dois veículos
Fiat/Strada
de placas PCQ-2186 e PCR-9536; dos cinco veículos
Chevrolet/Onix
de placas PCU-3216, PCU-3546, PCU-3636, PCR-8076 e PCR-9136 e do veículo
Chevrolet/Spin
de placa PEA-332.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021